Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-23.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-23.2021.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLOBALBEV DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a decisão monocrática de ID 15793144, por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao apelo, com fulcro no que dispõem artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil e artigo 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Na sentença apelada, o Juízo de 1º grau reconheceu a decadência do direito e declarou extinta as obrigações tributárias consubstanciadas na(s) CDA(S) nº 002021570000700-8 e nº002021570000701-6, com base no art. 156, inciso V do CTN.

Inconformado, o agravante interpôs apelação, que foi julgada monocraticamente por este juízo, no sentindo de negar provimento ao referido recurso, confirmando a decisão de 1ª instância.

O Agravante afirma que, ao contrário do afirmado na sentença apelada e na decisão agravada, a contagem do prazo decadencial não se dá entre a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, das lavraturas dos AINF foram apresentadas impugnações pelo sujeito passivo.

Aduz que, dessa forma, somente com o encerramento da fase administrativa, e vencido o prazo de pagamento espontâneo (30 dias), que será encaminhado para inscrição em dívida ativa (arts. 52 e 53 da Lei 6.182/98).

Sustenta que inexiste decadência ou prescrição originária a ser decretada pelo juízo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Da análise dos autos,
não constatei requerimento quanto aos autos de infração n.º 002021570000700-8 e n.º 002021570000701-6 terem sido objeto de recurso administrativo
. Por conseguinte, a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada. Nesse sentido destaco o que dispõe a decisão agravada:

“No caso dos autos, é possível observar que os autos de infração n.º 002021570000700-8 e n.º 002021570000701-6 não foram objeto de recurso administrativo e considerando que o início do prazo quinquenal de seu no exercício de 01/01/2016, o seu exaurimento de seu em 01/01/2021, ao passo que considerando a propositura da ação em 11/02/2021, entendo configurado o prazo decadencial quanto a eles.”

Como é cediço, não é cabível em sede de agravo interno, apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1455777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez. Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifos nossos).

Esta Corte Estadual de Justiça, em situação correlata a dos autos, tem decido da seguinte forma, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.
3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

(TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27) – grifo nosso.

Portanto, a ausência de referência as impugnações pelo sujeito passivo na esfera administrativa nas razões do Recurso de Apelação acarretam o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024